Tribunal: STF
Processo: ARE 1355656
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 88):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sociedade de economia mista. Penhora de valores deferida pelo Magistrado. Inadmissibilidade. Aplicabilidade do regime especial de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público emcaráter de exclusividade. Entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Agravante que presta serviço público de exploração de rodovias. Impenhorabilidade de seus bens. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido, prejudicado o agravo interno.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aso arts. 5°, LIV e LV, 37, § 6°, 173, § 1°, II, 100, 5°, LXXVIII, 150, VI, "a", § 2°, 170, IV e V e 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 17, p. 15):



    “O equívoco do V. Acórdão recorrido é flagrante. A uma, porque o art. 173, § 1°, II da CF assegura a sujeição das sociedades de economia mista que exploram atividade econômica ao regime jurídico próprio das empresas privadas, sem qualquer exceção, independente se daí decorra ou não a prestação de algum serviço público.



    A duas porque, no caso concreto, a Recorrida Dersa não mais presta serviço público, pois as concessões das rodovias foram encampada pelo Estado e, na sequência, privatizadas a terceiros. A três porque, a rigor, a Recorrida Dersa não presta, e nunca prestou, serviço público em caráter de exclusividade. 



    A quatro porque a Recorrida Dersa explora atividade econômica com aobtenção de lucros e distribuição de dividendos, na administração das obras do Rodoanel de São Paulo e na elaboração de projetos do aeroporto de Ribeirão Preto - SP, típicas atividades de construção civil, afetas à iniciativa privada e à livre concorrência, que não se confundem com suposta prestação de serviço público "em caráter de exclusividade".



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que em partes os fundamentos da decisão estão em consonância com a orientação jurisprudência do Suprema Corte e no mais por entender haver óbice da súmula 279 do STF (eDOC 21, p. 7).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 13, p. 90-91):



    “A DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A é sociedade de economia mista que tem como objeto social atuar como concessionária de rodovias submetidas à sua jurisdição administrativa e como intermediária do Poder Executivo em concessões que possuam objeto de natureza viária ou rodoviária (Estatuto Social, fl. 28). Desse modo, cuidase de companhia prestadora de serviço público em regime não concorrencial, como, aliás, já reconheceu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 817.013/SP.



    Por tal razão, deve ser reformada a decisão ora impugnada, que deferiu a penhora de valores a serem recebidos pela agravante, uma vez que, conforme o entendimento do STF, ofende o regime constitucional de precatórios a que devem se submeter as execuções contra a agravante.”



     



    A controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011. Na oportunidade, o Tribunal fixou a seguinte tese:



    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”



    Por sua vez, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (grifos meus)



    Por fim, no recente julgamento da ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Corte conclui:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.”



    Portanto, os julgados desta Corte apontam no sentido de que o regime dos precatórios deve ser aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, o que, em verdade, está a revelar a consequência imposta pela Constituição Federal para as execuções em que há efetiva responsabilidade do Estado, como no caso dos autos.



    Uma vez que a empresa pública ora recorrida presta serviços públicos em regime não concorrencial, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b , do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente